Tribunal: STF
Processo: AI 120850
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESCRIÇÃO VINTENARIA E DESCABIMENTO CONTRA
POSSE JUSTA DOS REUS, DECLARADOS NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
R.E., PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE, A
ESPÉCIE, DO ART. 177 DO C. CIVIL, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 75 E 524 DO C. CIVIL, 153, 'CAPUT', E PARAGRAFO 4, DA C.F.,
E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
REJEITADA, PELO CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, E TENDO SIDO O TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, 'CAPUT')
SUSCITADO TARDIAMENTE, QUANTO A UM DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSAO DA
REIVINDICATÓRIA (PRESCRIÇÃO VINTENARIA), O APELO NÃO PODE SER
CONHECIDO, FACE AO OBICE REGIMENTAL DO VALOR DA CAUSA (ART. 325,
VIII, DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85).
INOCORRENCIA, ADEMAIS, DE OFENSA DIRETA A ESSA NORMA CONSTITUCIONAL
(ART. 153, 'CAPUT'); OU A SEU PARAGRAFO 4, ATÉ PORQUE A
JURISDIÇÃO FOI PRESTADA.